Tribunal: TJES
Processo: 5000947-82.2021.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000947-82.2021.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

APELADO: ZELIA SIMAO ROCHA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR DE SERVIÇOS. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pela instituição financeira contra sentença de procedência, que reconheceu a inexistência da dívida, determinou a restituição em dobro dos valores descontados do benefício previdenciário da autora e fixou indenização por danos morais em R$ 6.000,00, em razão de fraude em empréstimo consignado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se o banco apelante comprovou a autenticidade do contrato de empréstimo e, em caso negativo, se a fraude justifica a condenação por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Conforme o Tema 1.061 do STJ, cabe à instituição financeira o ônus da prova da autenticidade do contrato bancário, o que não foi atendido pelo banco apelante.
4. Configurada a fraude e os descontos indevidos, a devolução em dobro é devida nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, além da indenização por danos morais, que se mostra adequada ante a vulnerabilidade da parte idosa.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
“A ausência de prova da autenticidade do contrato de empréstimo enseja a devolução em dobro dos valores descontados e a indenização por dano moral em razão da fraude.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 42, parágrafo único.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000947-82.2021.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
Advogado do(a) APELANTE: EDUARDO CHALFIN - ES10792-A
APELADO: ZELIA SIMAO ROCHA
Advogados do(a) APELADO: AGOSTINO CREMONINI FILHO - ES19458-A, JULIO CEZAR CAMPANA FILHO - ES26508-A

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Banco C6 Consignado S.A.
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível, Comercial, Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Viana que, nos autos da ação declaratória c/c indenizatória ajuizada por
Zelia Simão Rocha
, julgou procedentes os pedidos para declarar a nulidade dos contratos de empréstimo consignado, condenando o recorrente à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Inconformado, o recorrente interpôs recurso alegando, em síntese:
i)
que o juízo, ao ter dúvida sobre a autenticidade da assinatura, deveria ter determinado a realização de prova pericial de ofício;
ii)
que cumpriu seu ônus probatório ao juntar outras provas da regularidade da contratação, como o comprovante de transferência dos valores e laudo técnico particular;
iii)
que a permanência da Apelada com o valor creditado em sua conta, sem devolvê-lo, convalida o negócio jurídico e representa comportamento contraditório (venire contra factum proprium);
iv)
a inocorrência de dano moral indenizável, tratando-se de mero aborrecimento, e a desproporcionalidade do valor fixado;
v)
o descabimento da condenação à restituição em dobro, por ausência de comprovação de má-fé ; e
vi)
a necessidade de reforma da sentença quanto ao termo inicial dos juros de mora e a base de cálculo dos honorários de sucumbência.

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso a passo a enfrentá-lo, consignando, desde já que não vislumbro merecer provimento. Explico.

A parte apelada ajuizou a presente ação objetivando a declaração de inexistência de débito e reparação indenizatória em razão de suposta falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira apelante, diante da contratação, sem seu consentimento, de
empréstimos
.

O Superior Tribunal de Justiça no
Tema Repetitivo nº 1.061
, por ocasião do julgamento do REsp nº 1846649/MA sob rito dos recursos repetitivos, assim consagrou a tese:

Tema 1.061 STJ

Tese Firmada: Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II).

Nesse sentido, recai sobre a instituição financeira o ônus de comprovar a autenticidade da assinatura questionada pelo consumidor, por meio de parecer técnico competente.

No mesmo sentido caminha a jurisprudência deste e. Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO VOLUNTÁRIA E ADESIVA. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EMPRÉSTIMO. ALEGADA FALSIDADE DA ASSINATURA. VERACIDADE NÃO COMPROVADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM. RAZOABILIDADE. RECURSO PRINCIPAL E ADESIVO DESPROVIDOS.
1)
Ausência de interesse recursal referente ao pedido do Banco BMG SA para levantamento da quantia depositada em juízo pela parte autora, no valor de R$ 3.546,35, eis que restou registrado na sentença de forma expressa determinação de expedição de alvará, independentemente do trânsito em julgado.
2) Nos termos do art. 429, II, do CPC/2015, uma vez alegada a falsidade da assinatura do contrato pelo consumidor e tendo o banco produzido tal documento, é ônus deste a comprovação da veracidade da rubrica, consoante tese fixada de forma vinculante no Tema 1061/STJ. Inexistindo provas da autenticidade do contrato, e não sendo requerida prova grafotécnica, não há motivos para reforma da sentença que declarou a nulidade do documento. 3) Os danos extrapatrimoniais suportados pelo autor restaram devidamente configurados, uma vez que os transtornos causados pelos descontos indevidos em seu benefício previdenciário, decorrentes de cartão e empréstimo com os quais o requerente não consentiu extrapolam o mero aborrecimento, afetando diretamente os seus direitos da personalidade, já que lhe causaram incômodo e perturbação significativos, além de terem limitado a sua disponibilidade patrimonial, sendo necessário judicializar a questão para sanar o problema, uma vez que, administrativamente, não logrou êxito em solucionar o imbróglio.
4)
O montante arbitrado na instância primeva a título de indenização por danos morais R$ 3.000,00 (três mil reais) se encontra em consonância e proporcional às circunstâncias fáticas delineadas alhures, considerando o valor mínimo da fatura de R$ 141,68, o valor creditado ao autor e aos critérios explicitados, sem proporcionar o enriquecimento ilícito da parte, motivo pelo qual não merece provimento o apelo adesivo.
5)
Recurso principal e apelo adesivo desprovidos.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 011190008695, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2022, Data da Publicação no Diário: 01/04/2022)

No caso, o banco não se desincumbiu do ônus que lhe foi imputado, uma vez que a instituição financeira juntou laudo interno apontando não detectar indício de fraude, mas tal documento, por si só, não permite concluir pela efetiva contratação pela parte autora, notadamente diante da existência de diversos outros casos de fraude.

Não há como se ignorar a fragilidade a que estão expostos os consumidores, principalmente idosos, diante da facilitação dos processos de abertura de conta e contratação de empréstimos, sem que se adote meios mais efetivos de confirmação da veracidade e da intenção de contratação, evitando as recorrentes fraudes noticiadas.

Não desvencilhou-se a fornecedora de seu ônus de comprovar, por meio de prova processual idônea a veracidade da assinatura lançada.
Neste particular, destaco que a tese do Apelante de que o magistrado sentenciante deveria ter determinado a produção de prova pericial de ofício não se sustenta, afinal, o poder instrutório do juiz, previsto no artigo 370 do CPC, é uma faculdade, não um dever que se sobreponha ao ônus processual específico da parte.

O banco, ao ser instado a produzir provas, manifestou sua satisfação com os elementos já constantes dos autos, assumindo o risco de sua inércia probatória.

Portanto, por não ter se desvencilhado de seu ônus, há de se declarar a insubsistência do empréstimo tomado em nome da parte autora com a apelante, sendo medida que se impõe o retorno ao “status quo ante” com ressarcimento dos valores descontados do benefício previdenciário da parte autora.

O ressarcimento se dará de forma dobrada considerando entendimento firmado pelo STJ, no EAREsp 676.608/RS, do Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020, fixou tese, de que
"A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.
"

Como os descontos se deram após a data de publicação do acórdão paradigma em 30/03/2021, restou observada a modulação dos efeitos do julgado.

Ressalto não ser possível o abatimento do valor tomado em empréstimo, eis que emerge dos autos que foi depositado em conta judicial.

No que tange aos danos extrapatrimoniais, entendo configurado o dever de indenizar diante da situação vivenciada, que viu seu benefício sofrer redução em razão dos descontos do empréstimo não contratado.

O valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), parece-me adequado diante da fragilidade da vítima idosa, que sofre muito mais os abalos de ver uma dívida contraída indevidamente em seu nome. Atende, portanto, à razoabilidade e proporcionalidade, não comportando minoração.

Por fim, os juros de mora sobre os danos morais, em caso de responsabilidade extracontratual – como é o caso de uma relação jurídica declarada inexistente por fraude –, incidem a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ), estando correta a sentença neste ponto. Da mesma forma, os honorários advocatícios sucumbenciais incidem sobre o valor do proveito econômico obtido, conforme constou da sentença integrativa.

Desta feita,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Diante da sucumbência recursal, majoro para 15% (quinze por cento) os honorários advocatícios, devidos pela apelante aos advogados da apelada, conforme regra do art. 85 §11 do CPC.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 07.07.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.